Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-78.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. VEREADOR. FUNDAMENTAÇÃO: DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA,
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO
LOCADO,
EXTRAPOLAÇÃO
DE
GASTOS
COM
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato a
vereador nas Eleições Municipais 2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
e aplicação de multa.
2. O recorrente alega equívoco na emissão de notas fiscais, desconhecimento da legislação sobre limite de
gastos com locação de veículo e ausência de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a apresentação de nota fiscal de devolução é suficiente para afastar a
omissão de notas fiscais; (ii) se a apresentação extemporânea de documentos comprobatórios da propriedade
do veículo locado é suficiente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário; e (iii) se a
extrapolação do limite de gastos com locação de veículo enseja a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nota fiscal de devolução, emitida em curto espaço de tempo após a nota fiscal original e contendo os

Num. 44807491 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
mesmos produtos, demonstra o equívoco na emissão da primeira nota, afastando a irregularidade.
5. A apresentação extemporânea de documentos comprobatórios da propriedade do veículo locado, embora
não exclua a irregularidade na utilização de recursos do FEFC, é suficiente para afastar a devolução ao
Tesouro Nacional, evitando o enriquecimento sem causa da União.
6. A multa somente é aplicável para a extrapolação do limite de gastos da campanha e não para a
extrapolação de limites de gastos específicos, como o de locação de veículos. A única consequência jurídica
para essa extrapolação é a desaprovação das contas e, na hipótese de recursos públicos, a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, o que não ocorreu na sentença de 1º grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a desaprovação das contas, afastar a
determinação de recolhimento d

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600351-78.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
78.2024.6.16.0049, que julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pelo candidato José
Lirio de Faria, concorrente ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024 no município de
Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, conforme art. 79, §1º e art. 32, §1º, VI da Resolução
TSE nº 23.607, determino o recolhimento do valor de R$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta
reais), devendo sobre este valor incidir juros moratório e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido, desde a data
da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao tesouro nacional, no prazo de 05
dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79 da mencionada resolução. Por fim,
conforme art. 6º da Resolução TSE nº 23.607, determino a aplicação de multa no valor de
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação desta decisão. (Prestação final de contas eleitorais do requerente José Lirio
de Faria, candidato vereador pelo Partido Avante no município de Colombo, referente as eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve omissão de receitas e
gastos eleitorais; omissão na comprovação de gastos eleitorais efetuados na campanha com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, representando 100%
dos gastos realizados pelo prestador de contas e pela extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos automotores.NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE LIRIO DE FARIA (RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807491
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807491 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.791
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600351-
78.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE LIRIO DE FARIA
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. VEREADOR. FUNDAMENTAÇÃO: DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA,
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO
LOCADO,
EXTRAPOLAÇÃO
DE
GASTOS
COM
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato a
vereador nas Eleições Municipais 2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
e aplicação de multa.
2. O recorrente alega equívoco na emissão de notas fiscais, desconhecimento da legislação sobre limite de
gastos com locação de veículo e ausência de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a apresentação de nota fiscal de devolução é suficiente para afastar a
omissão de notas fiscais; (ii) se a apresentação extemporânea de documentos comprobatórios da propriedade
do veículo locado é suficiente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário; e (iii) se a
extrapolação do limite de gastos com locação de veículo enseja a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nota fiscal de devolução, emitida em curto espaço de tempo após a nota fiscal original e contendo os

Num. 44807491 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
mesmos produtos, demonstra o equívoco na emissão da primeira nota, afastando a irregularidade.
5. A apresentação extemporânea de documentos comprobatórios da propriedade do veículo locado, embora
não exclua a irregularidade na utilização de recursos do FEFC, é suficiente para afastar a devolução ao
Tesouro Nacional, evitando o enriquecimento sem causa da União.
6. A multa somente é aplicável para a extrapolação do limite de gastos da campanha e não para a
extrapolação de limites de gastos específicos, como o de locação de veículos. A única consequência jurídica
para essa extrapolação é a desaprovação das contas e, na hipótese de recursos públicos, a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, o que não ocorreu na sentença de 1º grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a desaprovação das contas, afastar a
determinação de recolhimento de R$ 3.880,00 ao Tesouro Nacional e a multa de R$ 1.200,00.
Tese de julgamento: 1. A emissão de nota fiscal de devolução, em tempo razoável e com a descrição dos
mesmos produtos, é apta a comprovar o equívoco na emissão da nota fiscal original, afastando a
irregularidade. 2. A apresentação extemporânea de documentos comprobatórios da propriedade do veículo
locado é suficiente para afastar a devolução ao Tesouro Nacional, evitando o enriquecimento sem causa da
União. 3. A multa somente é aplicável para a extrapolação do limite de gastos da campanha, não sendo
cabível para a extrapolação de limites de gastos específicos, como o de locação de veículos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C, art. 18, art. 18-B, art. 26, § 1º; Lei nº 13.487/2017; Lei nº 13.165/2015; Lei Complementar nº 64/1990,
art. 22; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, 6º, 21, II, 42, 59, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo,
trânsito julgado em 13/09/2024; TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em
05/09/2023; TSE, PCA nº 060168239, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 08/09/2022; AgR–AI nº
0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais - Eleições Municipais 2024 de Jose Lírio de
Faria, candidato a vereador no município de Colombo/PR, desaprovadas e com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.880,00 e aplicação de multa de R$
1.200,00.

Num. 44807491 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
Inconformado, o prestador recorreu argumentando, em síntese, que: a) não se trata de duas
despesas de R$ 1.190,00, o que totalizaria gastos no montante de R$ 2.380,00, mas sim, se trata
de uma NF de despesa emitida de forma indevida pela emitente e sua respectiva nota de
devolução no mesmo valor, para corrigir o equívoco que foi a emissão da primeira NF; b) quanto
à extrapolação do limite de gastos de campanha com aluguel de veículo, cabe destacar que, por
desconhecimento do candidato sobre a legislação, acabou por ultrapassar o limite de gastos com
locação de veículos; c) as pequenas falhas apontadas na decisão não implicam em qualquer
desvio de conduta que possa colocar em dúvida a lisura da campanha do candidato.
Ao final, pugnou pela reforma da sentença para fins de aprovar com ressalvas as contas do
recorrente e afastar a condenação de devolução da quantia de R$ 3.380,00. Juntou documentos
(ids. 44658331, 44658332, 44658333 e 44658334).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso apresentado (id. 44718290).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação da sentença no DJE em 09/07/2025 (id. 44658336) e tendo as
razões sido protocoladas em 14/07/2025 (id. 44658329), o recurso é tempestivo.
Documentação apresentada em sede recursal
Juntamente com o recurso, o recorrente apresentou nota fiscal de devolução, contrato de
prestação de serviços, documento CRLV do veículo e documento pessoal da locadora (ids.
44658331, 44658332, 44658333 e 44658334).
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME

Num. 44807491 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos extemporâneos
para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da
União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de
contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva
finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo, trânsito julgado em
13/09/2024, não destacado no original]
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção de
documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de
ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com o recurso, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder

Num. 44807491 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada.
a) Omissão de notas fiscais
Inicialmente, destaca-se que a nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização
de gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.
No caso, constou no parecer conclusivo (id. 44658317) que:
Com relação à omissão relativa às despesas do fornecedor MARIA FATIMA CREVELLONI nos
valores de R$1.190,00 (NFE 4773552) e R$1.190,00 (NFE 4773554), o prestador de contas não
se manifestou, após intimação do cartório eleitoral. Percebe-se pelas contas apresentadas que
não houve o registro da arrecadação deste valor, tampouco referidos recursos transitaram por

Num. 44807491 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
conta bancária de campanha. Assim, denota-se a falta de transparência das contas
apresentadas, subtraindo a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral, pois não foi possível verificar
a origem dos recursos, tampouco a destinação dos valores. Ante o registro apresentado, e o
silêncio do prestador de contas, não há outra alternativa a não ser apontar a presente
inconsistência, a qual compromete a transparência das contas, com incidência do art. 14 da
Resolução-TSE 23.607/2019.
O recorrente sustenta que "Cabe esclarecer que a NF nº 4773552 no valor de R$ 1.190,00 foi
emitida de forma equivocada pela empresa emitente, no entanto, como havia decorrido mais de 7
dias, não foi possível o cancelamento da nota, tendo a empresa emitido uma NF de devolução a
de nº 4773554 para justificar a emissão equivocada da primeira nota, conforme documento
anexo" - id. 44658330.
Pois bem.
Conforme consulta ao Odin, módulo Fiscaliza JE, as notas fiscais identificadas pela unidade
técnica apresentam as seguintes informações:
1) nota fiscal nº 4773552, emitida por MARIA FATIMA CREVELLONI, nome fantasia KANAA
SPORT ́S CONFECCOES, no valor de R$ 1.190,00, em 20/09/2024;
2) nota fiscal nº 4773554, emitida por MARIA FATIMA CREVELLONI, nome fantasia KANAA
SPORT ́S CONFECCOES, no valor de R$ 1.190,00, em 04/10/2024, finalidade: devolução de
mercadoria, natureza da operação: devolução.
Avaliando os documentos fiscais acima referidos, verifica-se que a nota fiscal de devolução de n.
4773554 foi emitida após a emissão da primeira e que constou a informação de devolução de
mercadoria. Embora não constem nela a identificação do documento fiscal originário e o motivo
da devolução, observa-se que foram listados os mesmos produtos constantes da nota fiscal de
venda de n. 4773552 (coletes esportivos). Além disso, o curto espaço de tempo entre a emissão
de uma e da outra nota reforça a tese de que "foi emitida de forma equivocada".
Assim, acolho a defesa apresentada, bem como afasto a irregularidade e o recolhimento de R$
2.380,00 ao Tesouro Nacional.
b) Ausência de comprovação da propriedade do veículo locado
Quanto ao veículo locado para campanha, despesa no valor total de R$ 1.500,00, verifica-se que
não constou assinatura das partes no contrato juntado, que não houve a comprovação de
propriedade do bem e que a locação foi paga com recursos do FEFC.
Com a peça recursal, o prestador juntou o contrato assinado pelas partes, o CRLV do veículo em
nome de Janaina Liria de Faria, ano 2023, e o documento pessoal da locadora (ids.
44658332, 44658333 e 44658334).
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a
demonstração de que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência
entre o cedente que consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.

Num. 44807491 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
[não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear o
ponto a apresentação de documento datado do ano das eleições ou do ano imediatamente
anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em 05/09/2023]
No caso, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física, sendo imprescindível a
apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos, do comprovante de propriedade
do bem.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega contradição,
sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas, era
exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens (CRLV)"
mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível assentar a
regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).
(...)
9. Embargos de declaração rejeitados.
[TSE, PCA nº 060168239, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 08/09/2022]
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir

Num. 44807491 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
a irregularidade referente à
utilização dos recursos do FEFC envolvidos devido à
extemporaneidade na sua apresentação, é possível seu recebimento para afastar a devolução ao
Tesouro Nacional.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida; todavia, para fins de evitar o
enriquecimento sem causa da União, deve ser afastada a devolução do montante de R$ 1.500,00
ao Tesouro Nacional.
c) Extrapolação dos gastos com locação de veículo
Ainda sobre o veículo locado, verifica-se que o candidato declarou o gasto financeiro de R$
1.500,00 com locação de veículos e que tal despesa foi efetuada com recursos públicos do FEFC.
Em suas razões recursais, o candidato alegou que "Quanto a extrapolação do limite de gastos de
campanha com aluguel de veículo, cabe destacar que por desconhecimento do candidato sobre a
legislação, acabou por ultrapassar o limite de gastos com locação de veículos. No entanto, tal fato
não desabona a sua campanha, tampouco se mostra motivo suficiente a ensejar a desaprovação
de suas contas, os valores da receita e da referida despesa foram devidamente comprovados,
transitaram pela conta de campanha, não havendo qualquer indício de fraude ou má-fé".
Importa observar que a legislação eleitoral prevê um limite para gastos com veículos
automotores, confira-se:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de campanha:
10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
[não destacado no original]
No caso em análise tem-se que, sendo R$ 1.500,00 o total de gastos contratados, o limite para
gastos com aluguel de veículos era de R$ 300,00 (20% de R$ 1.500,00). Desse modo, uma vez
que a despesa com locação de veículo foi no importe de R$ 1.500,00, o gasto em questão
superou em R$ 1.200,00 o limite previsto pela norma.
Assim, resta configurada a irregularidade de extrapolação de gastos com aluguel de veículos
automotores.
A questão dos limites de campanha e a multa aplicável por sua extrapolação é assim prevista na
Lei nº 9.504/97:
Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o
pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o
limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 44807491 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
Mais adiante, ao tratar dos gastos de campanha, consta do mesmo diploma:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891, de
2013)
Na leitura que faço desses dispositivos, parece evidente que a multa somente é aplicável para a
extrapolação do limite de gastos da campanha e não para a extrapolação de limites de gastos
específicos. Não se pode olvidar, no particular, que em se tratando de norma que veicula sanção,
sua interpretação deve ser restritiva.
Ao disciplinar essas disposições, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.607/2019 o seguinte:
Art. 4º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador,
na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições
de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-C).
(...)
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao pagamento de
multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite estabelecido,
a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do poder econômico, na forma
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº
9.504/1997, art. 18-B)
Como se extrai da própria redação das normas legais e regulamentar, há dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a incidência da
sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao total de gastos de campanha, cuja
extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal.
Por esse motivo, a única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se tratarem de
recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional, na forma do § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização

Num. 44807491 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]
Logo, é de se afastar a multa aplicada em razão do gasto com aluguel de veículo automotor, em
face da falta de previsão legal.
Por fim, consoante destacado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, “a multa prevista no
art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente é aplicável para a extrapolação do limite geral
de gastos da campanha", de modo que "a imposição de multa correspondente a 100% do valor
excedente, com fundamento no artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser afastada".
Como o recurso utilizado para pagamento desta despesa é originário do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC seria justificável a determinação de recolhimento da quantia
correspondente ao excesso despendido, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Todavia, uma vez que não houve, no dispositivo da sentença de 1º grau, a determinação de
recolhimento da aludida verba ao Tesouro Nacional, em homenagem ao princípio da non
reformatio in pejus, não há como determinar o recolhimento do numerário gasto irregularmente
em sede recursal.
Há que se concluir, assim, que o recurso eleitoral merece provimento parcial neste ponto, apenas
para afastar a incidência de multa referente à extrapolação do limite de gastos com locação de
veículos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, restam configuradas irregularidades referentes à ausência de comprovação
da propriedade do veículo locado e extrapolação dos gastos com aluguel de veículo, afastando-se
a determinação de recolhimento de recursos ao erário, bem como a imposição de multa.
Portanto, é o caso de se CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para,
mantendo-se a desaprovação das contas, afastar a determinação de recolhimento de R$
3.880,00 ao Tesouro Nacional e a multa de R$ 1.200,00.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44807491 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033287900000043744476
Número do documento: 25120818033287900000043744476
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:49:58
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600351-
78.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: JOSE LIRIO DE FARIA - Advogados do RECORRENTE: ANDERSON CUNHA
MOREIRA - PR48961, SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF
CUNHA - PR37829-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025